Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-42.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001053-42.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILDA RAIMUNDA PEREIRA DE FARIA, SOLANGE STEFANY DE FARIA, SIMONE CRISTINA DE FARIA, SONIA REGINA DE FARIA, ARLINDO JOSE DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL EXPRESSA. 1. Desnecessária a comprovação de quitação das obrigações tributárias para fins de homologação de partilha consensual de sucessores capazes, em arrolamento sumário, diante da regra insculpida no art. 659, § 2o, do CPC. 2. Derrogada a disposição do art. 192, do CTN, quanto à necessidade de comprovação de quitação de débitos de tributos para homologação de partilha no arrolamento sumário, uma vez que legislação ordinária posterior dispôs de modo diverso. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: "A homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, com foco na celeridade processual, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido" (AgInt no AREsp 1298980/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o Distrito Federal, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010